Tribunal: TJDFT
Processo: 0729361-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. ENSINO TÉCNICO. SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
2. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
3. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando o alimentando não comprova a necessidade de recebimento da verba.
4. Apelação desprovida.